Tribunal: TJDFT
Processo: 0740563-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 0030649-57.1992.8.07.0001 (gratificação em regência de classe) - Tema 1.169: a suspensão determinada pelo STJ restringe-se à aferição da imprescindibilidade de liquidação do julgado, o que não é o caso dos autos.